Tribunal: TJES
Processo: 0000132-30.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-30.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES GALVAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000132-30.2022.8.08.0053

APELANTES: LEONARDO GUIMARÃES SANTOS, ADRIA RAFAEL DOS REIS AMARAL, GUSTAVO HENRIQUE GOMES GALVÃO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

(
ART. 33
E ART. 35, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
).

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA.
ISENÇÃO PENA DE MULTA.
RECURSO
S

IM
PROVIDOS
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratarem-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, não bastando a reunião ocasional de duas ou mais pessoas.

3. Resta evidenciado o nexo finalístico necessário para a caracterização do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a arma de fogo apreendida no interior da “boca de fumo”, devidamente municiada, sendo utilizada para assegurar a segurança e o sucesso da mercancia ilícita.

4. “
D
iante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito
” (AgRg no HC n. 873.748/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

5. “
A
impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 298.169/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 28/10/2016).

6.
"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7.
Recursos
im
providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000132-30.2022.8.08.0053

APELANTES: LEONARDO GUIMARÃES SANTOS, ADRIA RAFAEL DOS REIS AMARAL, GUSTAVO HENRIQUE GOMES GALVÃO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO GUIMARÃES SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE GOMES
G
ALVÃO e ADRIA RAFAEL DOS REIS AMARAL

em face da r. Sentença inserta no ID 5279187 (00001323020228080053 vol 02.pdf, pp. 207/222) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, impondo a Gustavo Henrique, a pena de 10 (dez) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.641 (um mil, seiscentos e quarenta e um) dias-multa; a Leonardo, a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.926 (um mil, novecentos e vinte e seis) dias-multa; e a Adria, a pena de 10 (dez) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.641 (um mil, seiscentos e quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

A defesa de Leonardo Guimarães Santos apresenta as razões recursais (00001323020228080053 vol. 02.pdf, pp. 308-320), pugnando pela absolvição devido à ausência de prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas e associação para o delito de uso de entorpecentes. Ao final, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, o reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como a reforma da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal e o afastamento da pena de multa.

A defesa de Adria Rafael dos Reis Amaral (00001323020228080053 vol. 02.pdf, pp. 375-383) busca a reforma da sentença para absolver o apelante do delito de tráfico, desclassificando a conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.

A defesa de Gustavo Henrique Gomes Galvão (ID 8356328) apresenta suas razões recursais, pleiteando a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido da condenação pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, bem como para que haja a reforma da dosimetria quanto ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-se a pena base no mínimo legal e reconhecendo-se a figura do tráfico privilegiado, além de isentar o recorrente da pena de multa.

Contrarrazões (00001323020228080053 vol 02.pdf, pp. 360/367, 388/392; ID 8496106) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8536935) opinando para que seja negado provimento aos recursos
.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 06/5/2022, por volta das 06h, à Rua Américo Lucindo Rodrigues, Bairro Padre Pedro, Município de Alto Rio Novo, os apelantes, de forma livre e consciente, guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, 77 (setenta e sete) pinos de cocaína, 427 (quatrocentos e vinte e sete) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha. No local, ainda foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre 38, e 05 (cinco) munições de mesmo calibre.

Consta dos autos que policiais militares realizavam uma operação de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos nº 000012-83.2022.8.8.0053. Ao chegarem ao imóvel, proferiram ordem para abrir a residência, contudo, os apelados não abriram as portas, motivo pelo qual foi necessário o rompimento do portão.

Ao adentrarem na residência, os apelantes Gustavo Henrique e Leonardo foram presos em flagrante, bem como foi apreendido o menor Gustavo Matos Santana; entretanto, o apelante Adria, vulgo Macuco, conseguiu empreender fuga.

Com o apelante Gustavo Henrique foi apreendida a quantia de R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais), assumindo ele a propriedade dos entorpecentes e da arma de fogo apreendidos no local. Na residência também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos de celular, 01 (uma) bolsa preta, 01 (um) coldre e 02 (dois) rádios comunicadores.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do ilícito previsto no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A materialidade dos delitos resta configurada diante do Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições.

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, entendo de modo diverso.

O Policial Militar Luciano Soares de Oliveira, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), destacou:

“
(...) que participou do cumprimento do mandado na casa de Eliete, ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes; que ao chegar no local visualizaram Gustavo e Adria pulando o muro da residência; que Gustavo foi abordado e Adria fugiu do local; que dentro da residência foi encontrado um revólver municiado e com a pessoa de Leonardo foi encontrada uma bucha de maconha; que Gustavo assumiu a propriedade do revólver e também dos entorpecentes encontrados na casa do vizinho; que já havia participado de outras apreensões de drogas no local, inclusive se recorda de Adrian no local; que havia diversas denúncias de que a residência continuava sendo usada para o comércio de entorpecentes; que confirma integralmente o depoimento de fls. 11/12
” (trechos retirados da sentença).

Paralelamente, o Policial Militar Ivan Luiz de Oliveira, em juízo, confirmou:

“
(...) que foi acionado para dar apoio à força tática e no dia foram cumpridos 03 mandados de busca e apreensão, inclusive, na casa de Eliete, que é conhecida pelas autoridades como ponto de tráfico; que se recorda de ter visto Adrian pulando o muro; que dentro de um dos quartos da residência havia um revólver calibre 38 municiado dentro de um saco de roupas; que subiu no muro onde os acusados pularam, momento em que encontrou uma bolsa cheia de entorpecentes e dinheiro; que Gustavo Galvão confessou para a guarnição que havia jogado a bolsa para o menor Gustavo Matos, que havia evadido do local; que Adrian, vulgo "Macuco" ficava em cima de outra residência vigiando quem chegava no local; que onde Adrian ficava como espião, havia uma estrutura com cobertor, travesseiro, outra sacola com entorpecentes e um rádio comunicador; que ele se evadiu do local; que havia outro rádio comunicador dentro da residência; que Gustavo é conhecido pela guarnição e possui diversas passagens por tráfico; Adrian é conhecido também pela frequente prática de furto; já Leonardo era de Vitória e estava na casa por volta de uma semana para traficar a mando de "DN", segundo informações recebidas (...)
” (trechos retirados da sentença).

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Militar Francisco Germano Goldner Júnior, em audiência:

“
(...) que um dia antes da festa da cidade foram informados que havia chegado entorpecentes na residência de Eliete; que ao anunciar a presença policial começou uma correria dentro da casa, sendo que um indivíduo pulou o muro e evadiu do local; que um dos abordados estava com uma bucha de maconha no bolso e afirmava que havia ido somente comprar droga; que dentro da casa o CB Ivan encontrou um revólver dentro de um saco de roupa; que no muro que faz divisa com a casa em que estavam foram encontrados um rádio comunicador e uma pochete com muita droga; que se recorda que no bolso de um dos acusados havia dinheiro; que havia um colchão em cima do muro, onde ficavam vigiando; que participou da operação em que Eliete, dona da residência, foi presa por tráfico e que inclusive se recorda de ter visto Adrian no local; que depois disso a guarnição recebia diversas denúncias de que a casa continuava sendo usada como ponto de venda de drogas (...)
” (trechos retirados da sentença).

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratarem-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nos autos, não há elementos que desabonem a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar seus depoimentos.

Assim, não há que se falar em absolvição dos recorrentes.

Ademais, cabe destacar que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelos depoimentos coesos dos policiais militares, entendo que resta comprovado que os apelantes estavam realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, relembro que para a sua caracterização é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, não bastando a reunião ocasional de duas ou mais pessoas.

No caso dos autos, os apelantes realizavam o tráfico de drogas dentro de uma residência que era conhecida como uma “boca de fumo”, havendo diversas denúncias aos policiais militares. Ainda, foram apreendidos no local grande quantidade de drogas, além de dinheiro, rádio comunicadores e arma de fogo. Por fim, cabe destacar o relato de que em cima do muro existia um colchão, onde os recorrentes realizavam a segurança do local.

Portanto, diante das provas colacionadas ao bojo dos autos, é possível extrair a estabilidade e a permanência, necessária para a configuração do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, com relação à causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, compartilho do entendimento de que resta devidamente configurada pela apreensão do menor no interior da residência.

Ainda, quanto à causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, relembro que a arma de fogo foi apreendida no interior da “boca de fumo”, devidamente municiada, sendo utilizada diretamente no comércio ilícito de entorpecentes, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Resta observado, portanto, o nexo finalístico, qual seja, a segurança do ponto de tráfico, motivo pelo qual deve incidir a referida causa de aumento de pena.

Com relação ao pedido de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, destaco que “
d
iante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito
” (AgRg no HC n. 873.748/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Passo então à análise da dosimetria.

Quanto ao réu Gustavo.

Quanto ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a natureza das drogas. Deste modo, apreendidos cocaína e crack, entendo como justa a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena foi atenuada, sendo fixada no mínimo legal, em respeito à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) entendo como justa e proporcional a fixação da pena em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a natureza das drogas. Deste modo, apreendidos cocaína e crack, entendo como justa a fixação da pena base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena foi atenuada, sendo fixada no mínimo legal, em respeito à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) entendo como justa e proporcional a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 954 (novecentos e cinquenta e quatro) dias-multa.
.

Deste modo, não há que se falar em reforma da pena.

Quanto ao réu Leonardo Guimarães Santos.

Quanto ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a natureza das drogas. Deste modo, apreendidos cocaína e crack, entendo como justa a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, restaram mutuamente compensadas.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) entendo como justa e proporcional a fixação da pena em
08

(oito) anos, 06

(seis) meses e 02

(dois) dias de reclusão e 852

(oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a natureza das drogas. Deste modo, apreendidos cocaína e crack, entendo como justa a fixação da pena base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, restaram mutuamente compensadas.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) entendo como justa e proporcional a fixação da pena em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 1.037 (mil e trinta e sete) dias-multa
.

Deste modo, não há que se falar em reforma da pena.

Quanto ao réu Adria Rafael dos Reis Amaral.

Quanto ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a natureza das drogas. Deste modo, apreendidos cocaína e crack, entendo como justa a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena foi atenuada, sendo fixada no mínimo legal, em respeito à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) entendo como justa e proporcional a fixação da pena em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a natureza das drogas. Deste modo, apreendidos cocaína e crack, entendo como justa a fixação da pena base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena foi atenuada, sendo fixada no mínimo legal, em respeito à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena (art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) entendo como justa e proporcional a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 01 (um) de reclusão e 954 (novecentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Deste modo, não há que se falar em reforma da pena.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 298.169/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 28/10/2016).

No que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que

"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dr.
ª
Pamel
l
a Montenegro, OAB/
ES

n
° 25.274

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)